Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PANGAIA. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, prescritos para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, insônia e enxaqueca crônica, sob alegação de imprescindibilidade terapêutica. A sentença condenou a operadora de plano de saúde de autogestão ao fornecimento dos fármacos, pelo período de um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde dos medicamentos Pangaia – CBD 1:1 Delta 8 Full Spectrum e Pangaia Óleo CBD Full Spectrum 1.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde de autogestão não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 608 do STJ.
4. A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, salvo os destinados ao tratamento de neoplasias malignas, adjuvantes e controle de efeitos colaterais.
5. A autorização excepcional de importação não impõe às operadoras de saúde a obrigatoriedade de cobertura, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 2.071.955/RS e REsp n. 2.187.907/RJ).
6. A cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar é válida e não abusiva, inexistindo ilicitude na negativa de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Não é obrigatória a cobertura, por plano de saúde de autogestão, de medicamento de uso domiciliar não destinado ao tratamento de neoplasia maligna. 2. A cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar é válida e não configura prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, c, e II, g.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, REsp n. 2.187.907/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/4/2025, DJe 6/5/2025; TJDFT, APC n. 0718715-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/5/2025, DJe 3/6/2025.